Tribunal: TJPA
Processo: 0025958-79.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025958-79.2009.8.14.0301

APELANTE: BRASWEY S A INDUSTRIA E COMERCIO, TINTO HOLDING LTDA MASSA FALIDA

APELADO: ARCO REPRESENTACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0025958-79.2009.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM /PA.

AGARAVANTED:
BRASWEY S.A INDUSTRIA E COMERCIO
.

ADVOGADO: FABIO FERNANDES GERIBELLO – OAB/SP 211.763.

AGRAVADO: ARCO REPRESENTAÇÕES LTDA – EPP.

ADVOGADO: JOSE ALEXANDRE CANCELA LISBOA COHEN – OAB/PA 12.415.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL AUTÔNOMA. RESCISÃO UNILATERAL SEM JUSTA CAUSA PELO REPRESENTADO. ARRENDAMENTO DA EMPRESA REPRESENTADA A TERCEIRO SEM COMUNICAÇÃO AO REPRESENTANTE. QUEBRA CONTRATUAL. INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÃO DE UM DOZE AVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pela recorrente em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial e improcedente o pedido regressivo. O agravante busca a reforma da decisão para incluir a BRACOL HOLDING LTDA no polo passivo da demanda, com fundamento em denunciação da lide, em razão de sucessão econômica e solução de continuidade, ou, subsidiariamente, que os valores indicados na inicial sejam excluídos do dispositivo da sentença, para fins de eventual liquidação somente após o trânsito em julgado favorável à primeira apelada. O contrato de representação comercial foi celebrado verbalmente em junho de 1986, tendo sido rescindido unilateralmente pela representada em 2008, após o arrendamento da empresa à BRACOL, sem qualquer comunicação prévia ao representante.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o arrendamento da empresa representada a terceiro, sem prévia comunicação ao representante, configura rescisão unilateral sem justa causa apta a ensejar o pagamento de aviso prévio e indenização de um doze avos, nos termos da Lei nº 4.886/1965, e se é possível a inclusão da BRACOL HOLDING LTDA no polo passivo por denunciação da lide em razão de sucessão econômica; e (ii) saber se os valores indicados na inicial devem ser excluídos do dispositivo da sentença para fins de liquidação futura condicionada ao trânsito em julgado.

III. Razões de decidir

3. O contrato de representação comercial possui natureza intuitu personae, razão pela qual a transferência da empresa representada a terceiro, mediante arrendamento, sem que o representante fosse previamente informado, implica quebra contratual imputável ao representado. A contradição nas alegações da recorrente — que ora afirma que o representante optou por comercializar produtos concorrentes, ora sustenta que os contratos de representação foram transferidos à arrendatária — enfraquece a tese de justa causa para a rescisão e afasta a possibilidade de imputar ao representante a responsabilidade pela extinção do vínculo contratual.

4. Ausente justa causa para a rescisão unilateral por iniciativa do representado, são devidas ao representante as verbas rescisórias previstas na Lei nº 4.886/1965, quais sejam, o aviso prévio e a indenização correspondente a não menos de um doze avos do total da retribuição auferida durante o período da representação, nos termos dos arts. 27, alínea "j", e 34 do referido diploma legal. Os fundamentos do agravo interno não apresentam elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que se encontra em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação.

Tese de julgamento: "1. O contrato de representação comercial, por sua natureza intuitu personae, não admite a transferência dos direitos e obrigações do representado a terceiro sem prévia comunicação e anuência do representante, sob pena de configurar rescisão unilateral sem justa causa, com a consequente obrigação de pagamento das verbas rescisórias previstas na Lei nº 4.886/1965. 2. Na rescisão unilateral sem justa causa do contrato de representação comercial por prazo indeterminado, são devidas ao representante as verbas de aviso prévio e indenização de não menos de um doze avos do total da retribuição auferida durante o período da representação, nos termos dos arts. 27, alínea 'j', e 34 da Lei nº 4.886/1965."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 4.886/1965, arts. 1º, 27, alínea "j" e § 1º, 34 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.811.296/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 16.05.2022, DJe 19.05.2022; STJ, REsp nº 1.341.605/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 10.10.2017, DJe 06.11.2017; STJ, REsp nº 37.620/SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, 4ª Turma, j. 26.05.1997, DJ 08.09.1997.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezesseis (16) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0025958-79.2009.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM /PA.

AGARAVANTED:
BRASWEY S.A INDUSTRIA E COMERCIO
.

ADVOGADO:
FABIO FERNANDES GERIBELLO – OAB/SP 211.763.

AGRAVADO:
ARCO REPRESENTAÇÕES LTDA – EPP.

ADVOGADO:
JOSE ALEXANDRE CANCELA LISBOA COHEN – OAB/PA 12.415.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BRASWEY S.A INDUSTRIA E COMERCIO
em razão do seu inconformismo com a decisão monocrática deste relator
Id. 25724112 pag. 1/6,

que

conheceu e negou provimento ao recurso, no sentido de manter integralmente os termos da sentença apelada.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, devendo incluir e prosseguir a indenização em relação a BRACOL HOLDING LTDA ao polo passivo da demanda, com fundamento em denunciação da lide, seja em decorrência de sucessão econômica e solução de continuidade.

Subsidiariamente, caso entenda pela imprudência, quanto aos valores apontados na inicial, excluindo-os da parte dispositiva da sentença, para que sejam objeto de eventual liquidação somente em caso de trânsito em julgado favorável às pretensões da Primeira Apelada.

Nas
contrarrazões
a parte agravada pugna pelo improvimento do interno com a manutenção da decisão monocrática recorrida.

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação
.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL AUTÔNOMA. RESCISÃO UNILATERAL SEM JUSTA CAUSA PELO REPRESENTADO. ARRENDAMENTO DA EMPRESA REPRESENTADA A TERCEIRO SEM COMUNICAÇÃO AO REPRESENTANTE. QUEBRA CONTRATUAL. INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÃO DE UM DOZE AVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pela recorrente em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial e improcedente o pedido regressivo. O agravante busca a reforma da decisão para incluir a BRACOL HOLDING LTDA no polo passivo da demanda, com fundamento em denunciação da lide, em razão de sucessão econômica e solução de continuidade, ou, subsidiariamente, que os valores indicados na inicial sejam excluídos do dispositivo da sentença, para fins de eventual liquidação somente após o trânsito em julgado favorável à primeira apelada. O contrato de representação comercial foi celebrado verbalmente em junho de 1986, tendo sido rescindido unilateralmente pela representada em 2008, após o arrendamento da empresa à BRACOL, sem qualquer comunicação prévia ao representante.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o arrendamento da empresa representada a terceiro, sem prévia comunicação ao representante, configura rescisão unilateral sem justa causa apta a ensejar o pagamento de aviso prévio e indenização de um doze avos, nos termos da Lei nº 4.886/1965, e se é possível a inclusão da BRACOL HOLDING LTDA no polo passivo por denunciação da lide em razão de sucessão econômica; e (ii) saber se os valores indicados na inicial devem ser excluídos do dispositivo da sentença para fins de liquidação futura condicionada ao trânsito em julgado.

III. Razões de decidir

3. O contrato de representação comercial possui natureza intuitu personae, razão pela qual a transferência da empresa representada a terceiro, mediante arrendamento, sem que o representante fosse previamente informado, implica quebra contratual imputável ao representado. A contradição nas alegações da recorrente — que ora afirma que o representante optou por comercializar produtos concorrentes, ora sustenta que os contratos de representação foram transferidos à arrendatária — enfraquece a tese de justa causa para a rescisão e afasta a possibilidade de imputar ao representante a responsabilidade pela extinção do vínculo contratual.

4. Ausente justa causa para a rescisão unilateral por iniciativa do representado, são devidas ao representante as verbas rescisórias previstas na Lei nº 4.886/1965, quais sejam, o aviso prévio e a indenização correspondente a não menos de um doze avos do total da retribuição auferida durante o período da representação, nos termos dos arts. 27, alínea "j", e 34 do referido diploma legal. Os fundamentos do agravo interno não apresentam elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que se encontra em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação.

Tese de julgamento
: "1. O contrato de representação comercial, por sua natureza intuitu personae, não admite a transferência dos direitos e obrigações do representado a terceiro sem prévia comunicação e anuência do representante, sob pena de configurar rescisão unilateral sem justa causa, com a consequente obrigação de pagamento das verbas rescisórias previstas na Lei nº 4.886/1965. 2. Na rescisão unilateral sem justa causa do contrato de representação comercial por prazo indeterminado, são devidas ao representante as verbas de aviso prévio e indenização de não menos de um doze avos do total da retribuição auferida durante o período da representação, nos termos dos arts. 27, alínea 'j', e 34 da Lei nº 4.886/1965."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 4.886/1965, arts. 1º, 27, alínea "j" e § 1º, 34 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.811.296/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 16.05.2022, DJe 19.05.2022; STJ, REsp nº 1.341.605/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 10.10.2017, DJe 06.11.2017; STJ, REsp nº 37.620/SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, 4ª Turma, j. 26.05.1997, DJ 08.09.1997.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão proferida por este relator, a fim de que sejam acolhidos os argumentos apresentados no interno,
devendo incluir e prosseguir a indenização em relação a BRACOL HOLDING LTDA ao polo passivo da demanda, com fundamento em denunciação da lide, seja em decorrência de sucessão econômica e solução de continuidade.

Subsidiariamente, caso entenda pela imprudência, quanto aos valores apontados na inicial, excluindo-os da parte dispositiva da sentença, para que sejam objeto de eventual liquidação somente em caso de trânsito em julgado favorável às pretensões da Primeira Apelada

Apesar das alegações trazidas no agravo interno pelo recorrente, a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em que pese, o presente recurso não comporta provimento, conforme passo a expor.

Pois bem, o recurso visa discutir a sentença que julgou procedente os pedidos da inicial e improcedente o pedido regressivo.

No caso em análise, trata-se de uma rescisão unilateral de Contrato de Representação, no qual o apelante requer a inclusão da BRACOL HOLDING LTDA no polo passivo da demanda, assim como a ação de indenização prossiga com relação a segunda apelada.

Subsidiariamente julgar improcedente quantos aos valores apontados na inicial, excluídos da parte dispositiva da sentença para que sejam objeto de eventual liquidação somente em caso de trânsito em julgado favorável as prevenções da primeira apelada.

Por contrato de representação, entende-se aquele por meio do qual, o representante comercial autônomo obriga-se a obter pedidos de compra e venda de mercadorias fabricadas ou comercializadas pelo representado.

É, portanto, um contrato de natureza de colaboração, pois há um vínculo em que a parte divulga o produto da outra, sendo que a função do representante seria distribuir os produtos em uma determinada região em que a instalação de filiais não é viável.

O contrato de representação tem lei própria (Lei n. 4.886/65), que no seu art. 1º estabelece quem pode ser representante comercial, bem como sua função:

“Exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para, transmiti-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios”.

E no tocante a rescisão do contrato de representação, a aludida lei aduz que quando este for rescindido, deve-se saber inicialmente qual das partes quer extingui-lo, bem como se houve justa causa, que se caracteriza com o descumprimento das obrigações das partes, para estabelecer as devidas consequências.

Sendo assim, faço a seguinte distinção:

1. RESCISÃO PELO REPRESENTADO:

a.

COM JUSTA CAUSA:
Presume-se que o representante descumpriu suas obrigações, e sendo assim, o representado não precisa pagar nada ao representante, podendo, ainda, pleitear perdas e danos, se tiver sofrido algum prejuízo resultante do ato que originou a justa causa;

b.

SEM JUSTA CAUSA:
Conforme o art. 34 da Lei n. 4.886/65, deve haver um pré-aviso, juntamente com a indenização, que está prevista no art. 27, “
j”
da Lei n. 4.886/65, se o contrato era indeterminado, e no art. 27, §1º da Lei n. 4.886/65, se era determinado.

Contrato Indeterminado:
O montante não poderá ser inferior a 1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação;

Contrato Determinado:
A indenização corresponderá à importância equivalente à média mensal da retribuição auferida até a data da rescisão, multiplicada pela metade dos meses resultantes do prazo contratual.

2. RESCISÃO PELO REPRESENTANTE:

a. COM JUSTA CAUSA:
Conforme o art. 27 da Lei n. 4.886/65, a justa causa dá direito a indenização, pois o representado descumpriu alguma obrigação;

b. SEM JUSTA CAUSA:
Quando não há motivo justo, o representando deve dar pré-aviso ao representado.

No caso dos autos, observa-se que o contrato de representação comercial realizado entre as partes

de forma verbal

ocorreu em
junho de 1986
, se mantendo sem qualquer problema até meados de 2007, ocorrendo a rescisão unilateral por parte da representada, após transferência da empresa a terceiros BRACOL, onde em 2008 houve a notificação extrajudicial da referida rescisão.

Analisando os autos, se verifica uma contradição nas informações da recorrente, que afirma que após ter realizado o arrendamento da sua empresa, começou a realizar o comércio e de outra marca (santella), a qual afirmou que a apelada preferiu exercer a representação da Empresa BRACOL, o que ocasionou a rescisão contratual por culpa da apelada, pois preferiu comercializar os produtos concorrentes.

No entanto, logo após a apelante afirma que como sua empresa foi arrendada pela BRACOL, todos os contratos de representação firmados foram transferidos a arrendatária, não sendo responsável pela indenização.

Neste contexto, com base nas alegações da recorrente, se consta que a realização do arrendamento foi realizada, sem ser realizado qualquer informação para o conhecimento da referida operação a recorrida, desta forma por ser a representação comercial, um contrato com animo pessoal, a transferência da empresa implica em quebra de contrato, por culpa do representado.

Desse modo, sob a ótica do representante, as referidas verbas (aviso prévio e indenização de um doze avos) ser-lhe-ão devidas quando inexistente justa causa para a rescisão contratual de iniciativa do representado

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

1. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS PELAS RECORRENTES.

2. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL ADITADO POR PERÍODO SUPERIOR A SEIS MESES. AVENÇA POR TERMO INDETERMINADO, MESMO COM PACTUAÇÃO DE TERMO FINAL PELAS PARTES. EXTINÇÃO DO CONTRATO SEM JUSTA CAUSA PELAS EMPRESAS REPRESENTADAS. INDENIZAÇÃO DEVIDA À REPRESENTANTE EM VALOR NÃO INFERIOR A 1/12 DO TOTAL DA RETRIBUIÇÃO AUFERIDA DURANTE O PERÍODO DA REPRESENTAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 27, ALÍNEA "J" E § 3º, DA LEI 4.886/1965. LEI ESPECIAL QUE

INSTITUI FORMAS DE TRATAMENTO PROTETIVO À PARTE MAIS VULNERÁVEL NA RELAÇÃO CONTRATUAL.

3. ANÁLISE, NO CASO CONCRETO, DA NATUREZA DE CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO, DA AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO PARA A SUA EXTINÇÃO E DO ALEGADO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.

4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no AREsp n. 1.811.296/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022.)

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÕES E VERBAS INDENIZATÓRIAS DECORRENTES DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL AUTÔNOMA. AVISO PRÉVIO INDENIZADO E INDENIZAÇÃO DE UM DOZE AVOS. JUSTA CAUSA DA RESCISÃO UNILATERAL
(FORÇA MAIOR) NÃO CONFIGURADA.

1. Nos termos do artigo 34 da Lei 4.886/65, a denúncia injustificada, por qualquer das partes, do contrato de representação ajustado por tempo indeterminado e que haja vigorado por mais de seis meses, obriga o denunciante (salvo outra garantia convencionada) à concessão de aviso prévio de trinta dias ou ao pagamento de importância igual a um terço das comissões auferidas pelo representante, nos três meses anteriores.

2. Outrossim, ainda que se trate de contrato por tempo certo, caso a rescisão injustificada ocorra por iniciativa do representado, será devida ao representante (parte vulnerável da relação jurídica) indenização equivalente a um doze avos do total da retribuição auferida durante o tempo em que exercera a representação (artigo 27, letra j, da Lei 4.886/65).

3. Desse modo, sob a ótica do representante, as referidas verbas (aviso prévio e indenização de um doze avos) ser-lhe-ão devidas quando inexistente justa causa para a rescisão contratual de iniciativa do representado. No ponto, o artigo 35 da Lei 4.886/65, em rol taxativo, enumera a força maior como um dos motivos considerados justos para que o representado proceda à rescisão da representação comercial.

4. Em se tratando de responsabilidade objetiva (fundada no risco), a "força maior", apta a afastar a responsabilidade do devedor, deverá consubstanciar impossibilidade genérica reconhecida em relação a qualquer pessoa. Nessa perspectiva, distingue-se o caso fortuito interno - que, por envolver risco inerente à atividade desempenhada, não poderá ser invocado como excludente da responsabilidade objetiva - do caso fortuito externo (ou força maior), "em que o dano decorre de causa completamente estranha à conduta do agente, e por isso causa de exoneração de responsabilidade" (MIRAGEM, Bruno. Direito civil: direito das obrigações. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 530-532).

5. Nessa ordem de ideias, eventual insucesso do empreendimento ou dificuldades financeiras estão, inexoravelmente, abrangidos pelo risco inerente a qualquer atividade empresarial, não podendo ser considerados fortuito externo (força maior), aptos a exonerar a responsabilidade do representado pelo pagamento do aviso prévio e da indenização de doze avos, previstos na lei de regência, quando da rescisão unilateral do contrato de representação comercial.

6. Recurso especial provido, a fim de julgar procedente a pretensão do representado de cobrança das comissões pendentes e das verbas rescisórias devidas.

(STJ - REsp: 1341605 PR 2012/0182131-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/10/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2017)

REPRESENTAÇÃO COMERCIAL.
A RESCISÃO DO CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL, SEM JUSTO MOTIVO E POR INICIATIVA DO REPRESENTADO, IMPLICA EM INDENIZAÇÃO LEGAL A QUEM O REPRESENTA. PRECEDENTES DO STJ
.

- RECURSO ESPECIAL ATENDIDO.

(REsp n. 37.620/SP, relator Ministro Fontes de Alencar, Quarta Turma, julgado em 26/5/1997, DJ de 8/9/1997, p. 42504.)

De tal modo, ao analisar os autos, entendo que a sentença apelada estaria em consonância com os tribunais superiores.

(...)”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM, pelos fundamentos expostos acima, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, para manter integralmente a decisão monocrática
.

É como voto.

Belém/PA, 16 de março de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 17/03/2026